Tribunal: TJMT
Processo: 1000835-87.2021.8.11.0022
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000835-87.2021.8.11.0022
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[CILMO JOSE DE PAULA - CPF: 496.634.531-68 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.857.361-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ACORDÃO NÃO CONCEDEU APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE – SENTENÇA PROCEDENTE, EM PARTE, PARA RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA – SUPOSTA CONTRADIÇÃO - NÃO CARACTERIZADA –

EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei n. 9.009/95 c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, mesmo que para finalidade de prequestionamento.

Revela o mero inconformismo com o resultado do julgamento, quando os Embargantes buscam, por meio dos aclaratórios,

somente reformar questões já discutidas no acórdão recorrido, o que enseja rejeição por se tratar de rediscussão da matéria invocada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

O aresto desta 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, da Apelação Cível, proposta por
Cilmo José de Paula
, em desfavor de
Mailon de Lima Sousa
, foi, à unanimidade, desprovido, mantendo a sentença, cuja ementa restou assim grafada:

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, POR ACIDENTE DE TRABALHO, COM CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE - SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE - SEGURADO COM 58 ANOS - FUNÇÃO - SERVIÇOS GERAIS RURAL (VAQUEIRO/RETIRANTE) – DIAGNÓSTICO – TENDINITE DE QUERVAIN (CID M65.4) - LAUDO

CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA ATIVIDADE LABORAL HABITUAL – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – CAPACIDADE PARA ATIVIDADES LEVES - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS PARA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O art. 42, da Lei n. 8.213/1991 prevê que a aposentadoria por invalidez somente deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo

do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e lhe será pago enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.
(id. 190420166)

Cilmo José de Paula
opôs
Embargos de Declaração
que aponta suposta contradição no acórdão embargado a respeito de suas condições pessoais, notadamente idade (58 anos), escolaridade (semianalfabeto) e função habitual (trabalhador rural), porque o laudo pericial concluiu pela existência de incapacidade parcial e permanente laboral para atividade habitual, com ressalva de prejudicialidade de reabilitação por conta da idade e da escolaridade, situação que lhe confere direito à Aposentadoria por Incapacidade Permanente (antiga Aposentadoria por Invalidez) (id. 191558199).

A Recorrida,
Autarquia Previdenciária,
deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 195775182).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme explicitado no relatório acima,
Cilmo José de Paula
opôs Embargos de Declaração contra o acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
, mantendo a sentença recorrida
(id. 190420166).

Nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
, in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Veja que se não existe os defeitos relacionados no citado dispositivo legal, incabível a interposição de embargos de declaração, porque não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Mas, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em apreço, o Embargante,
Cilmo José de Paula
,
sustenta
suposta contradição no julgado com relação as suas condições pessoais - idade (58 anos), escolaridade (semianalfabeto) e função habitual (trabalhador rural), já que o laudo pericial concluiu que há incapacidade parcial e permanente laboral para atividade habitual, mas ressalva prejudicialidade de reabilitação devido à idade e escolaridade, situação que lhe assegura o benefício da Aposentadoria por Incapacidade Permanente.

De fato, não assiste razão ao Embargante.

Em que pese as razões do Embargante, o acórdão embargado, de forma fundamentada, rejeitou no acórdão o ponto de contradição levantado (apreciação das condições pessoais do Segurado).

Reproduz-se o trecho específico:

“(...)
A prova revela que o Segurado, Recorrido, atualmente com 58 anos, ensino fundamental incompleto (4a série), na função de serviços gerais rural (vaqueiro) teve dores no punho, sendo diagnosticado com Tendinite de Quervian (CID M65.4), inclusive se

submeteu a cirurgia no ano de 2019, sem evolução nas limitações e nas dores (ids.
171689386
e
171689654
).

Demonstra que foi beneficiário do Auxílio por Incapacidade Temporária NB 6293707668, pelo período de 16.03.2019 a 29.07.2019 e 30.08.2019 a 02.06.2021, por Síndrome do Túnel do Carpo (id.
171689398
).

O laudo pericial, elaborado por
expert
de confiança do juízo, conclui (id.
171689654
):

“(...) Nome completo:
CILMO JOSE DE PAULA

Sexo: ( )Feminino (X ) Masculino

Data do Nascimento:
05/10/1965

Estado Civil: CASADO

Naturalidade: ARAÇATUBA - SP

Endereço: RUA GOIAS, 655 - CENTRO Cidade: PEDRA PRETA

Estado: Mato Grosso CEP: 78950.000

RG: 001760572 CPF: 121.076.058-40

Profissão: SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade:
SEM ALFABETIZAÇÃO

PAROU HÁ 3 ANOS

(...)

3 - Qual a patologia apresentada pelo examinado? (informar o CID)

R: TENDINITE DE QUERVAIN CID M65.4

8 - Em que medida ou
grau os sintomas da doença limitam o exercício

da atividade profissional declarada
?
R: MODERADAMENTE

12 - Qual a data de
início da incapacidade
?

R:
APÓS A CIRURGIA DO PUNHO, EM MARÇO DE 2019

16 - Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há incapacidade?

R: MODERADA E INTENSA COM MÃOS

17 - Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades
há capacidade
?

R
: LEVES

18 - A
incapacidade
é definitiva ou temporária?

R:
DEFINITIVA

20 - Se definitiva,
é passível de ser reabilitado
para outra função que

lhe garanta a subsistência?

R:
NÃO

21 -
Quais os elementos que fundamentam a resposta ao item

anterior
?

R:
IDADE E SEM ESCOLARIDADE

22 - Há nexo causal entre a atividade até então desempenhada pelo examinado e as lesões porventura detectadas? R: NÃO

5-
Conclusão

AUTOR COM TENDINITE EM PUNHO, SEM MELHORA COM CIRURGIA. PÁTOLOGIA INCAPACITANTE PARCIAL E PERMANENTE, PORÉM AUTOR NÃO TEM ESCOLARIDADE E 52 ANOS, PREJUDICANDO REABILITAÇAO (...)

Contudo, no caso em apreço, o laudo pericial, elaborado por
expert
de confiança do juízo, concluiu que o Recorrente, com atualmente 58 anos, tem incapacidade

parcial e permanente, em razão da Tendinite de Quervian (CID M65.4). Todavia, ressalta que há capacidade para atividades laborais leves, mas devido a idade e a escolaridade entende estar prejudica a reabilitação profissional.

Sucede que, o acidente de trabalho ocorreu há mais de 5 (cinco) anos, sendo o Segurado, Recorrido, ainda pessoa relativamente jovem, ante a expectativa de vida neste país, mostra-se, portanto, prematura e indevida a concessão de Aposentadoria por Incapacidade Permanente, por ausência de preenchimento dos requisitos legais.

Diante desse contexto, não estão preenchidos os requisitos para concessão da Aposentadoria por Incapacidade Permanente.

(...)” (Destaquei)

Veja que, no acórdão embargado, foi consignado que, embora exista a incapacidade parcial e permanente do Segurado, Embargante, para atividade habitual, há possibilidade de reabilitação em outra atividade que não exijam esforço com o membro lesionado – mãos, devido à tendinite, ou seja, desde, que seja compatível com as respectivas limitações, notadamente por contar ainda à época dos fatos com 52 anos, o que mostra prematura a concessão da Aposentadoria por Incapacidade Permanente por não preenchimento dos requisitos legais.

Nesse sentido, cita-se julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI N.° 8.213/91 –
NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

2. Reconhecido por prova pericial que a incapacidade da parte Apelante é parcial e suscetível de reabilitação, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez. (N.U 1001602-85.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023) (Destaquei)

Portanto, não há que se falar em omissão no acórdão recorrido, na medida que a questão pontual foi devidamente analisada e decidida.

O que se nota
é o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável, pretendendo, com a interposição dos embargos de declaração, estabelecer nova discussão a respeito da lide, a que não cabe acolhimento.

Nesse caso, se a parte está insatisfeita com o resultado do julgamento, cabe-lhe interpor recurso às demais instâncias, dado que não servem os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração,
interpostos por
Cilmo José de Paula.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024